Tribunal: TJPA
Processo: 0008819-45.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008819-45.2018.8.14.0028

APELANTE: FRANCISCO FERREIRA DE MENEZES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Francisco Ferreira de Menezes contra sentença que o condenou à pena de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime semiaberto, além de vinte e seis dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, c/c art. 70 do Código Penal). A defesa pleiteia: (i) o afastamento da causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes; e (ii) a exclusão da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas questões centrais são analisadas: 2.1. Se há elementos suficientes nos autos para justificar a manutenção da causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes. 2.2. Se é possível a exclusão da pena de multa aplicada ao recorrente, considerando a sua alegada incapacidade financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Concurso de agentes
:

3.1. A majorante prevista no art. 157, § 2º, II, do Código Penal exige a comprovação de que o crime foi praticado com a cooperação de, pelo menos, duas pessoas, o que restou evidenciado no caso concreto pelos depoimentos das vítimas.

3.2. As vítimas descreveram de forma clara e coerente a participação de um comparsa do réu na prática do delito, o que caracteriza o concurso de agentes. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova.

Pena de multa
:

4.1. A pena de multa possui natureza sancionatória e está prevista no preceito secundário do tipo penal, razão pela qual sua aplicação é obrigatória, nos termos do princípio da legalidade.

4.2. A alegada incapacidade financeira do recorrente não foi comprovada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e improvido.

6.
Tese de julgamento
:

6.1. A majorante do concurso de agentes no crime de roubo (art. 157, § 2º, II, do Código Penal) exige comprovação da atuação conjunta de, pelo menos, dois indivíduos, sendo suficiente a palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, para sua configuração.

6.2. A pena de multa, prevista no preceito secundário do tipo penal, é de aplicação obrigatória, não podendo ser excluída pelo julgador com fundamento na alegada incapacidade financeira do réu, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

V. DISPOSITIVOS E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES

7. Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II; CP, art. 70; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/08/2020.

TJ-RS, Apelação Criminal 70081034845, Rel. Des. Felipe Keunecke de Oliveira, julgado em 18/06/2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

FRANCISCO FERREIRA DE MENEZES
, condenado à pena de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime semiaberto, mais vinte e seis dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, c/c art. 70 do CPB, interpôs recurso de apelação, objetivando a reforma da sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª

Vara Penal de Marabá/PA.

Em suas razões, a defesa pugna pelo afastamento da causa de aumento do concurso de agentes e a dispensa da pena de multa.
Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e
improvimento

do apelo.
Nesta superior instância, o
custos legis

também

se manifestou pelo improvimento da apelação
.

À revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo

e

transcrevo

os fatos

narrados

na sentença penal.

“[...] Narra a inicial, em síntese, que no dia 14.04.2018, o acusado FRANCISCO FERREIRA DE MENEZES, na companhia de um comparsa não identificado, mediante grave ameaça, subtraiu para si os aparelhos celulares Samsung Galaxy J7 e Samsung Galaxy J5, pertencentes às vítimas ANA KAROLINA VIEIRA MACEDO e VITORIA GABRYELLY VIEIRA MACEDO, respectivamente. Menciona a exordial que na data e hora dos fatos, as vítimas estavam na casa de Ana Karolina, oportunidade em que o réu e outro indivíduo chegaram em uma motocicleta preta YAMAHA YBR e pararam na porta. Ato contínuo, o acusado entrou no imóvel e exigiu que a ofendida ANA KAROLINA lhe entregasse o seu aparelho celular Samsung Galaxy J7, exigindo, ainda, que a vítima VITÓRIA GABRYELLY desse o celular Samsung Galaxy J5 para ele. Aduz a denúncia que a vítima ANA KAROLINA se negou a entregar o objeto para o acusado, tendo ele a empurrado e ameaçado ‘matar as crianças” que estavam no local, razão pela qual ela lhe deu o aparelho celular, tendo ele e o comparsa empreendido fuga. Aduz a peça inaugural que alguns dias após os fatos, o réu foi preso pela prática de outro delito, sendo reconhecido pelas vítimas como um dos autores do crime em apuração. [...]” (SIC)

DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES

A defesa postulou pelo decote da majorante
.

Todavia, inviável a exclusão da causa de aumento do concurso de agentes, uma vez que as provas dos autos demonstram claramente que o recorrente se fez valer da companhia de uma segunda pessoa para causar maior temor à vítima e, assim, ultimar a subtração patrimonial com facilidade. Sobre o
concurso de pessoas
, já

se decidiu:

“APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 65, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. Atenuante da menoridade reconhecida, todavia não há possibilidade de fixar a pena-base aquém do mínimo legal. Súmula 231 do STJ.
MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. PALAVRA DA VÍTIMA. MANTIDA. A prova colhida nos autos é suficiente para demonstrar que a denunciada e suas comparsas acordaram em praticar o delito e atuaram em conjunto com essa finalidade, tanto na sua execução, quanto na fuga.
A palavra da vítima assume especial relevância no esclarecimento da autoria e da dinâmica da prática delitiva. Caso concreto em que a vítima descreve de maneira clara e coerente os fatos. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. (TJ-RS - APR: 70081034845 RS, Relator: Felipe Keunecke de Oliveira, Data de Julgamento: 18/06/2020, Sexta Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/10/2020)”

Com efeito, os depoimentos das vítimas são claros em apontar a presença de uma terceira pessoa na cena do crime. Transcrevo trecho dos depoimentos constantes da sentença condenatória.

“[...] A vítima VITÓRIA GABRYELLY VIEIRA MACEDO declarou em juízo que, no dia dos fatos, ela e sua irmã Ana Karolina entraram na casa, oportunidade em que dois indivíduos chegaram em uma moto e pararam na porta da residência, sendo que um deles entrou no imóvel, pegou o celular de sua irmã, chegando a brigar com ela. Disse que o indivíduo que entrou na casa não estava armado, não podendo afirmar com certeza se esse indivíduo era o acusado presente na audiência, aduzindo que foram levados os celulares dela e da sua irmã. A vítima ANA KAROLINA VIEIRA MACEDO declarou em juízo que estava na casa de sua mãe quando o acusado chegou em seguida em uma moto, ocasião em que ele pegou seu celular e eles entraram em luta corporal. Disse, ainda, que sua irmã chegou na casa em seguida, oportunidade em que o réu pegou o celular e empreendeu fuga. Afirmou reconhecer o acusado como autor do crime, relatando que ele não estava armado no momento da ação delituosa, pois ele estava sem capacete, e que não conseguiu ver o comparsa dele que estava conduzindo a motocicleta, pois tudo ocorreu muito rápido [...]”

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade,
a palavra da vítima tem especial valor
probante, máxime quando
corroborada por

farto

material

probatório
.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova"
(AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)”

Logo, o apelante faz jus a referida majorante.

DA EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA

A defesa se insurgiu contra a pena de multa, requerendo a sua exclusão, uma vez que o recorrente não teria condições financeiras de arcar com o seu pagamento. Todavia, razão não lhe assiste.

A multa está contida no preceito secundário do tipo penal de roubo, tendo verdadeira natureza de pena. Assim, o julgador não possui discricionariedade ao aplicá-la. Logo, a sua exclusão pura e simples
violaria o princípio da legalidade.

No mais, a defesa não logrou êxito em comprovar a alegada

situação

de

pobreza do recorrente.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/12/2024